Tribunal: STF
Processo: Rcl 71006
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. COOPERATIVA DE TRABALHO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725).  INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Bahia Home Care Serviços Médicos Domiciliares Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Processo nº 0000161-90.2019.5.05.0030, pelo qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).  
 
    2. A reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária, Renilda Maria Brito do Nascimento, ajuizou ação contra ela, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego. Noticia que o Juízo a quo julgou procedentes, em parte, os pedidos contidos na inicial, considerando a ilicitude de terceirização da atividade-fim.
 
    3. Informa que o recurso ordinário interposto teve seu provimento negado pelo Tribunal reclamado, mantendo a sentença na parte em que reconhecidos a nulidade da terceirização e o vínculo empregatício entre a profissional de enfermagem e a parte reclamante, com o pagamento das verbas trabalhistas decorrentes, além da indenização por dano moral. 
 
    4. Relata que interpôs recursos, perante o Tribunal Superior do Trabalho, considerando a tese de julgamento fixada no Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. Menciona, em manifestação de 04/10/2024 (e-doc. 26), que o TST manteve o entendimento proferido pelo Tribunal Regional, negando seguimento aos recursos interpostos.
 
    5. Sustenta que o Tribunal reclamado, por meio do acórdão impugnado, descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, pela qual considerada lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
 
    6. Requereu a concessão de liminar para suspender o acórdão impugnado e a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.
 
    7. Em 05/09/2024, proferi despacho requisitando informações ao TRT5, determinei a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para contestação, e dispensei a oitiva da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 20).
 
    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região prestou as informações (e-doc. 24), relatando acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões.

    9. A beneficiária, em contestação, alega que houve “fraude da contratação mascarando-se o vínculo de emprego vivenciado entre as partes, com os requisitos do artigo 3º da CLT entre eles o da subordinação do trabalhador”. Sustenta distinção no caso (distinguising), concluindo que não há  aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados. 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    14. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral). 

    15. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    16. Seguindo essa linha de compreensão, o Plenário desta Corte, na ocasião de julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    17. Assim, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que a jurisprudência desta Corte, notadamente o que decidido no âmbito dos paradigmas apontados, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 

    18. Compulsando os autos, nota-se que, no caso em apreço, o Juízo da 30ª Vara do Trabalho de Salvador, em sua sentença, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre a ora beneficiária e a tomadora de serviços, impondo transcrever os seguintes trechos (e-doc. 6, p. 4-10): 
 

“(...) VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COOPERATIVA FRAUDULENTA. 
Diz a reclamante que a reclamada se utilizou de cooperativa interposta  (COOPPRO, COOPEN e VITARECOOP – VIDA & SAÚDE) para mascarar a verdadeira relação de emprego existente entre as partes, pleiteando o reconhecimento do vínculo e parcelas de cunho trabalhista.  
A demandada repudia tal assertiva sob os fundamentos de que contratou Cooperativas de Trabalho para lhe fornecer mão de obra especializada, nos moldes das Leis 5.764/71 e 8.949/94. 
Assevera que  “embora a reclamante tenha alegado na inicial que se associou à Cooperativa COOPEN”, sendo certo que “jamais atendeu a clientes da reclamada através da referida Cooperativa, não tendo a Reclamada sido beneficiada com os serviços prestados pela reclamante através desta cooperativa no período mencionado na inicial, ainda que de forma indireta”. Assevera, ainda, que  “os documentos ora adunados à defesa (‘documentos de associação VITARECOOP’) obtidos junto à Cooperativa VITARECOOP, demonstram que, em verdade, a reclamante se associou à referida Cooperativa por livre e espontânea vontade em 29/08/2014, após processo de associação realizado pela mesma, restando evidente que a reclamante estava ciente das condições da prestação de serviços, especialmente por se tratar de serviço especializado e pelas vantagens financeiras que a associação lhe traria, face à possibilidade destes serviços serem conciliados com as demais atividades profissionais desenvolvidas pela autora”.  
Afirma que, em verdade, a Autora somente atendeu a clientes da reclamada através das Cooperativas COOPRO e VITARECOOP, e que ela teria se associado espontaneamente para desempenhar atividades de Técnica da Enfermagem em busca de melhores condições no mercado de trabalho. Acrescenta que não estão presentes os requisitos previstos no art. 3º, da CLT, que define com absoluta clareza os elementos necessários para a configuração da relação de emprego.
(...)
 Impõe-se uma minuciosa análise do conjunto probatório para o deslinde da questão posta. Ab initio, cumpre salientar que o art. 3º da Lei nº 5.764/71 afirma que "celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro". Nessa senda, para que a cooperativa não seja fraudulenta, não deve ela, precipuamente, visar o lucro, posto que não se confunde com mera empresa de terceirização. Uma das características fundamentais das cooperativas é a de que o trabalhador é, ao mesmo tempo, associado e beneficiário dos serviços associativos.  Note-se que o art. 442 da CLT traz apenas a presunção relativa da inexistência de relação de emprego, excluindo do rol das relações de emprego a verdadeira relação cooperativista. Desse modo, para que exista efetiva relação cooperativista, é imprescindível que o próprio associado seja um dos beneficiários centrais dos serviços prestados por ela (princípio da dupla qualidade).
Adicionalmente, há que se perquirir a presença de outros princípios justificadores do cooperativismo, como a adesão livre, a inexistência de fins lucrativos, a gestão democrática e a assistência aos associados, a teor do art. 4º, da Lei nº. 5.764/71. 
A questão central dos autos gira em torno do reconhecimento do liame empregatício, que o reclamado insiste em não ter ocorrido. Em face dos termos da contestação, a prestação de serviços é fato incontroverso, instaurando-se a controvérsia sobre as consequências extraídas pelo autor relativamente aos serviços prestados, ou seja, se havia ou não o vínculo empregatício.  
Ocorre que, ao negar a existência de relação de emprego, admitindo, porém, a prestação de serviços por parte do Reclamante, na condição de cooperado, passou a ser da demandada o ônus de provar que outra era a natureza do vínculo que não a de emprego, nos termos do art. 818, da CLT, posto que arguiu fato impeditivo do direito do autor. Entretanto, entendo que não se desvencilhou a contento do ônus que lhe incumbia.  
A prova documental trazida aos autos com a defesa da Reclamada, no particular, não possui o condão de afastar o pleito inicial. Note-se que a mera existência da ficha de inscrição do cooperado (ID. 63ca152) não afasta, por si só, a existência de relação de emprego mascarada pela suposta relação de natureza autônoma, especialmente à luz do princípio da verdade real. Demais disso, verifico que  não foram trazidos outros documentos capazes de contrapor a pretensão da Autor, a exemplo de realização de assembleias, prova da ausência de fins lucrativos da Cooperativa ou mesmo do auferimento de benefícios por parte da Reclamante, como a participação nos lucros, exigências deste tipo de relação. 
Por outro lado, ao ser inquirida, a testemunha indicada pela reclamante, única trazida a este juízo para ser ouvida, confirmou a tese autoral em todos os seus termos, (...)
A prova testemunhal foi firme, robusta e convincente quanto aos requisitos configuradores da relação de emprego, deixando certa a prestação de serviços pela autora, no período imprescrito da ação, em benefício da reclamada BAHIA HOME CARE SERVIÇOS MÉDICOS DOMICILIARES LTDA, realizando atendimentos, a domicílio, aos pacientes desta ré. Destaco do depoimento prestado pela testemunha a confirmação quanto ao não recebimento de PLR, a não participação dos cooperativados nas assembleias e o completo desconhecimento do endereço das cooperativas às quais estariam associados, o que só reforça o quanto narrado pela autora desde a exordial.
A relação de emprego, segundo interpretação do art. 3º da CLT, se convola em ato jurídico perfeito e acabado quando preenchidos, simultaneamente, os requisitos da pessoalidade, não-eventualidade, subordinação e onerosidade. 
Das provas carreadas, emerge que todos os requisitos acima expostos se encontram presentes na relação em debate, inclusive a subordinação, na medida em que restou provado que a Autora recebia do réu e não das cooperativas as diretrizes acerca do modo como o serviço deveria ser executado. 
Logo, mostrando-se insustentável a utilização da Lei nº 5.764/71 para acobertar a verdadeira realidade fática entre as partes, forçoso reconhecer a existência de vínculo empregatício no período de 05/08/2003 a 03/06/2017, sem contar a projeção do aviso prévio indenizado. 
Em face do vínculo empregatício reconhecido, condeno a Reclamada, ainda, a proceder ao registro da CTPS da Autora, na função de Técnica de Enfermagem, com salário de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...)
3. CONCLUSÃO 
Ante o exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos constantes da presente Reclamação Trabalhista, condenando as Reclamadas a pagarem ao Reclamante, com juros e acréscimos legais, as parcelas deferidas na fundamentação supra e retro, que integra esta conclusão em todos os seus termos, como se aqui estivesse literalmente transcrita.”
 
    19. A sentença de piso foi parcialmente confirmada pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em sede de recurso ordinário, nos seguintes termos (e-doc. 17, p. 2-6; grifos e destaques no original):
 
“COOPERATIVA. FRAUDE. VÍNCULO DE EMPREGO. Impõe-se o reconhecimento de liame empregatício entre a tomadora dos serviços e o trabalhador quando se constata a fraude no vínculo associativo, servindo a cooperativa apenas para se tentar afastar direitos trabalhistas.
(...). 
MÉRITO RECURSAL 
DAS MATÉRIAS IMPUGNADAS PELA RECLAMADA 
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO
(...)
O cerne da lide reside na existência ou não da relação cooperativa entre a Reclamante e a Reclamada, com a consequente responsabilização pelas parcelas pleiteadas. 
O parágrafo único do art. 442, da CLT dispõe que não há relação de emprego entre a sociedade cooperativa e seus associados, nem entre entes e os tomadores de serviços daquela. Não obstante a previsão legal exclua a incidência das regras trabalhistas sobre o seu vínculo, a norma não a torna imune em qualquer circunstância. Portanto, quando a cooperativa não apresenta, na relação com os seus associados, as características inerentes a este tipo de liame, evidenciando-se que a sua constituição visa apenas obstar a aplicação das normas trabalhistas, resta afastada a presunção, sendo possível haver relação de emprego. 
Maurício Godinho Delgado ensina que a efetiva existência de uma relação de natureza cooperativista pressupõe a presença de dois princípios básicos: dupla qualidade e retribuição pessoal diferenciada. (...)
(...)
Assim, constata-se que a cooperativa é uma reunião de pessoas que potencializa o trabalho humano, facilitando o desenvolvimento da atividade econômica pelos associados. 
Compulsando o referido cenário probatório, verifica-se que, em verdade, a associação da trabalhadora à cooperativa visa burlar os direitos trabalhistas da empregada, de forma a caracterizar como de natureza civil vínculo, induvidosamente, empregatício.
As provas coligidas não demonstram a presença dos princípios da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada. Não há nenhum indício de que a Cooperativa tenha prestado serviço à Reclamante ou de alguma maneira tenha beneficiado a situação da Autora. 
Neste ponto, os documentos juntados não comprovam que benefícios foram efetivamente postos à disposição da Reclamante. Serviços como o atendimento odontológico são postos à disposição de qualquer empregado. 
Cumpre registrar ainda que os contracheques (ID. d627d93 e seguintes) não indicam que havia remuneração pessoal diferenciada em relação a uma técnica de enfermagem não associada. 
Some-se a tudo isso o fato de que, negada a existência de vínculo empregatício, mas reconhecida a prestação de serviços, é do empregador o ônus de provar a ocorrência de relação de natureza distinta da relação de emprego, ex vi art. 818, II, da CLT, não tendo desse encargo se desincumbido a Recorrente. Pelo contrário, as provas atestam a existência dos requisitos elencados no art. 3ª da CLT. 
Sendo assim, embora se constante nos autos a adesão espontânea da Autora, o que se verificou na prática foi um vínculo empregatício, inclusive por que a Reclamante começou a laborar para Reclamada no ano de 2002, sendo a proposta de adesão datada de agosto de 2014. 
Ademais, como bem fundamentado pela sentença "(...) verifico que não foram trazidos outros documentos capazes de contrapor a pretensão da Autor, a exemplo de realização de assembleias, prova da ausência de fins lucrativos da Cooperativa ou mesmo do auferimento de benefícios por parte da Reclamante, como a participação nos lucros, exigências deste tipo de relação.", ID. 81e37a3 - Pág. 5. 
Como se não bastasse, a prova testemunhal revelou que "(...) nunca participou de assembleia da cooperativa; que a depoente já trabalhava na reclamada quando houve o ingresso da cooperativa, passando a depoente a trabalhar pela cooperativa; que o mesmo aconteceu com a reclamante; que o trabalho antes e depois da cooperativa era o mesmo; que reclamante e depoente nunca pediram o ingresso da cooperativa; que sempre são as empresas que dão as determinações; que a depoente nunca recebeu participação nos lucros; que também não conhece o endereço de nenhuma das cooperativas;", ID. 3136e6a - Pág. 3.
Destarte, é patente que o caso sub judice revela hipótese de contratação fraudulenta com escopo apenas de burlar a legislação trabalhista, fato que torna imperioso o reconhecimento da relação empregatícia entre as partes. 
Por fim, não há que se falar em terceirização de serviços, pois o caso versa sobre responsabilização direta. 
Diante desse raciocínio, nada a reparar.
(...)
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Reclamada para excluir da condenação o pagamento do intervalo intrajornada.”

    20. Nesse cenário, tenho que, ao condenar a ora reclamante ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas, declarando nulo o contrato de associação cooperativa firmado entre a cooperativa prestadora de serviços e a trabalhadora cooperada (ora beneficiária), e reconhecendo o vínculo empregatício direto da autora da demanda com a Bahia Home Care Serviços Médicos Domiciliares Ltda, a autoridade reclamada se distanciou do entendimento desta Corte fixado nos paradigmas já mencionados.

    21. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo de natureza civil, que decorre da contratação de cooperado. O mecanismo de contratação utilizado perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi amplamente reconhecida pelos precedentes desta Corte em apreço.
 
    22. Entendo, portanto, que o reconhecimento da relação de emprego entre a beneficiária e a reclamante se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 

    23. Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços por cooperado, ambas as Turmas desta Corte têm reconhecido a plausibilidade da tese que aponta a inexistência do vínculo empregatício entre o trabalhador e a cooperativa ou entre aquele e a empresa tomadora dos serviços. Nesse sentido:


“Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252), ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 5.625. Sócio cooperado da prestadora de serviços. Vínculo de trabalho com a empresa tomadora de serviços. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido. 
1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 
2. Desrespeita a eficácia dos paradigmas decisão da Justiça do Trabalho que reconheça vínculo empregatício de trabalhador com empresa tomadora de serviços desconsiderando a condição de sócio cooperado da prestadora de serviços e o contrato de natureza cível de fornecimento de mão de obra autônoma para a prestação de serviços cooperados firmado entre a empresa tomadora de serviços e a cooperativa.  
3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 69.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 25/10/2024; grifos nossos).


“DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E 66/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF E 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. MOTORISTA DE COOPERATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão de procedência do pedido formulado nesta reclamação não é nula, tendo em vista que os princípios do contraditório e da ampla defesa estão plenamente atendidos na oportunidade de julgamento do presente agravo, no qual o recorrente alegou todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados em contestação. 
4. A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADC, ADI e ADPF não exige o esgotamento de instância. No caso em tela, a reclamação prescinde do esgotamento de instância na origem, tendo em vista a alegação de violação da ADPF 324/DF, das ADCs 48/DF e 66/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.
5. Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.
 6. O caso em tela trata da relação entre um motorista, no uso de veículo próprio, e a cooperativa à qual era vinculado e por meio da qual prestava serviços de transporte ao Município de Belo Horizonte, não havendo, na base empírica do acórdão reclamado, informação de vício de consentimento na opção da filiação à cooperativa ou de qualquer vício formal no estabelecimento do vínculo.
 IV. DISPOSITIVO E TESE
 7. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 70.974-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 12/11/2024, p. 18/11/2024; grifos nossos).

    24. Reforço que na decisão desta Corte, proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.

    25. Ressalto, por fim, que os contratos em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

    26. Por oportuno, cito decisões, em casos semelhantes, envolvendo a mesma parte reclamante, a empresa Bahia Home Care Serviços Médicos Domiciliares Ltda.: Rcl nº 69.682/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/08/2024, p. 27/08/2024; Rcl nº 70.195/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 15/08/2024, p. 19/08/2024; Rcl nº 70.231/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 31/07/2024, p. 09/08/2024.

    27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se. 

Publique-se.

Brasília, 19 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator